Tribunal: TJMT
Processo: 1012298-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012298-92.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, AUTORIZANDO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PESSOA JURÍDICA – ELEMENTOS DE PROVA, ACERCA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA POSTULANTE, SUFICIENTES PARA A CONCLUSÃO DE DESNECESSIDADE DO BENEFÍCIO – CONTRADIÇÃO/OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –INCONFORMISMO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012298-92.2021.811.0000

EMBARGANTE:

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO:

ITAU UNIBANCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em face do v. acordão proferido no id.
6237899
, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante.

A embargante alega que
o acórdão
“mostrou-se contraditório na medida em que foi disposto não existir prova para comprovar a crise que ensejasse o benefício, sem que fosse dada essa oportunidade, em dissonância com o quanto disposto no art. 99, §2° do CPC”.
(sic)

Alega que “
o aspecto que, com a devida vênia, merece destaque e reparo, consiste na patente premissa equivocada que lastreou o r. decisum embargado e na omissão que incorreu, ao dispor que não havia comprovação da situação financeira de extrema fragilidade”.
(sic)

Relata que
“a hipossuficiência restou caracterizada na impossibilidade de arcar com as custas do ajuizamento da defesa, em razão de uma crise momentânea, que a levou, inclusive, a pedir recuperação judicial, o qual ainda está sub judice”.
(sic)

Diz que “
as ações propostas em face da embargante superam a monta de R$ 210.469.469,80 (duzentos e dez milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)”.
(sic)

Assevera que
“resta demonstrado que a embargante não tem como suportar as custas processuais, contudo, roga ao poder judiciário que lhe seja concedido o direito de defesa, uma vez que o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita implicará na extinção das defesas protocoladas nas mais de 200 ações, uma vez que todo o patrimônio da embargante encontra-se bloqueado e inviabilizado”.
(sic)

Por tais fundamentos, pede sejam acolhidos e providos os embargos de modo a sanar os vícios apontados e
“r
equer o prequestionamento de todos os institutos jurídicos contidos no Agravo de Instrumento objeto destes embargos, sendo eles: art. 98 e 99 do Código de Processo Civil, art. 5o, incisos XXXIV, alínea “a”, e XXXVI e XXXV, da Constituição Federal, confirmando que essas matérias já foram apreciadas pelas instâncias inferiores
”. (sic)

Contrarrazões ofertadas no Id.
109644981.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo a pessoa jurídica em recuperação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes, arresto e sequestro de bens, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.

Assim, ausente a demonstração por meio de balancetes ou outro documento idôneo, o pedido de justiça gratuita, deve ser indeferido à pessoa jurídica”. (Id. 105319455)

É certo que
os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15.

Segundo a embargante, o acórdão restou omisso e contraditório quanto ao enfrentamento de pontos debatidos no recurso de agravo interno, notadamente quanto a manutenção do indeferimento da justiça gratuita, afirmando que “
resta demonstrado que a embargante não tem como suportar as custas processuais”
.

A despeito das alegações da embargante, entendo que razão não lhe assiste, porquanto o acórdão embargado abordou toda a matéria discutida nos autos.

Isso porque, como já destacado na decisão recorrida, o artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

No mesmo trilhar, a Súmula 481 do STJ dispõe que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Assim, conforme já fundamentado nos autos, em que pese a empresa agravante encontrar-se em recuperação judicial, com indisponibilidade de todos os seus bens, não foram apresentados elementos convençam da total impossibilidade de arcar com as custas judiciais, além do que, o juízo
a quo
possibilitou o pagamento em 06 (seis) parcelas iguais, o que já facilita sobremaneira a vida da empresa, permitindo com isso o acesso ao Judiciário.

Ademais, como constou no
decisum
embargado, os documentos apresentados com o recurso, quais sejam, comprovante de bloqueios judiciais junto as contas correntes da agravante e certidões que comprovam o cumprimento de mandados de arresto e sequestro de bens,
não se prestam para comprovar inequivocamente a sua incapacidade financeira em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.

Logo, os fundamentos da embargante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão embargada, porquanto não demonstram a qualquer vício a ensejar sua modificação.

Assim,

ao que se afigura, o propósito da embargante é a reanálise da matéria já debatida e decidida pelo Colegiado desta Terceira Câmara de Direito Privado,

a cujo desiderato não se prestam os embargos de declaração, cuja função precípua é

aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais,

não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa, eventualmente, resultar na sua modificação).

Ademais, não há que falar em omissão do acórdão embargado, quando todas as teses jurídicas suscitadas restaram detidamente enfrentadas no voto condutor, sendo prescindível ao magistrado debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como
ater-se aos fundamentos por elas indicados,
se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Desta feita, não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte recorrente
, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta 3a Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(N.U 0077516-55.2019.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 18/03/2021)
.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 0003188-12.2011.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021